Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NÃO APONTAM QUALQUER AGRESSÃO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Se a vítima, nas oportunidades em que ouvida, não aponta agressão praticada pelo denunciado, os depoimentos dos policiais, por si sós, não são suficientes, na espécie, para demonstrá-la, até mesmo porque não presenciaram os fatos.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, em relação à contravenção penal de vias de fato, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado no que tange a este delito.
3. O acusado deve ser condenado pelo crime de resistência, tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que o acusado, no momento de sua abordagem, resistiu injustificadamente à ação dos policiais, mediante ameaça e tentativa de agressão física, opondo-se, assim, à execução de sua abordagem e prisão em flagrante.
4. Deve ser o acusado condenado pelo crime de desobediência, tendo ficado evidenciado nos autos que, determinado ao acusado pelos policiais seu afastamento do veículo e que colocasse as mãos na cabeça, ele se recusou a cumprir as determinações.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a absolvição do acusado em relação à imputação do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 329, caput, e 330, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.